Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0733281-91.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada ao não analisar a deficiência de fundamentação do recurso especial, a ausência de prequestionamento, bem como a necessidade de revolvimento fático-probatório, cingindo-se em admitir o apelo especial, sob o fundamento de que a tese encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas. Alega, ainda, contradição com o Tema 1.085/STJ, e com a Resolução do BACEN 4.790/202. Pede, também, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL RODRIGUES CARDOSO, OAB/DF 59.305, e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SILVA, OAB/DF 73.411. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, conforme mencionado na decisão embargada (ID 74798516), embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deve-se atentar para o fato de que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente, não sendo o caso de conhecer do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74967444. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016